Tribunal: STF
Processo: ARE 1570838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Penal. Apelação Criminal. Invasão de dispositivo informático e associação criminosa. Parcial provimento.



    I. Caso em Exame



    1. Réu condenado por violação ao artigo 154-A, combinado com o artigo 14, II, e artigo 288, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos. Apelação busca nulidade da instrução por cerceamento de defesa e absolvição por atipicidade da conduta e precariedade probatória. Subsidiariamente, readequação da dosimetria penal e substituição da pena restritiva de direitos.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da instrução por cerceamento de defesa; (ii) atipicidade da conduta pelo reconhecimento do crime impossível; (iii) precariedade do acervo probatório; (iv) readequação da dosimetria penal; (v) substituição da pena restritiva de direitos.



    III. Razões de Decidir



    3. A preliminar de inépcia da denúncia foi afastada, pois a peça acusatória foi devidamente elaborada, contendo a exposição do fato criminoso e a qualificação do acusado. 4. A autoria e materialidade dos crimes foram confirmadas por provas robustas, incluindo depoimentos de policiais e quebra de sigilo telefônico, que indicaram o acesso indevido aos sistemas da polícia e associação criminosa constituída para a prática de crimes previstos no código penal. 4.1. Crime impossível não configurado. 4.2. Dosimetria readequada para redução do patamar a se exasperar na primeira etapa do cálculo dosimétrico, em observância aos precedentes da 13 Câmara de Direito Criminal. 4.3. Natureza da pena restritiva de direitos readequada, em atenção ao pleito defensivo e em observância aos fins repressivos e preventivos da pena.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso parcialmente provido para readequar a dosimetria penal e modificar a natureza da pena restritiva de direitos.



    Tese de julgamento: 1. A denúncia foi considerada válida e suficiente. 2. A prova testemunhal e documental confirmou a autoria e materialidade dos crimes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente